Tribunal: TJDFT
Processo: 0720538-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE MÉRITO. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS RETROATIVOS. PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fundamentada nos artigos 330, inciso IV e 321, parágrafo único do CPC.
2. Não cumprimento das determinações de emenda à inicial gera a extinção da ação sem resolução do mérito, conforme art. 321 caput e parágrafo único do CPC.
3. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
4. A sentença enfrentada sequer analisou o mérito e, observado o art. 932, III do CPC, não pode ser conhecido o recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verificada a ausência de dialeticidade, parte do pedido não conhecido.
5. Possibilidade de deferimento de gratuidade de justiça em grau recursal e efeitos retroativos. Pedido conhecido e provido.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.